Tribunal: TJSP
Processo: 1004523-24.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – possibilidade de interrupção do serviço que não foi instituído para facilitar o recebimento, por parte da companhia, de dívida pretérita por consumo de água, mas para evitar o desabastecimento da coletividade – débitos pretéritos que não podem embasar o corte – hipótese de proibição de interrupção do

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – possibilidade de interrupção do serviço que não foi instituído para facilitar o recebimento, por parte da companhia, de dívida pretérita por consumo de água, mas para evitar o desabastecimento da coletividade – débitos pretéritos que não podem embasar o corte – hipótese de proibição de interrupção do abastecimento de água, se calcada nas contas com vencimento até a agosto de 2018 (inclusive) – corte do fornecimento possível no caso de inadimplência atual.

Resultado: recurso parcialmente provido.